Tribunal: TJMT
Processo: 1025762-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025762-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 029.407.921-19 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo à apelação cível manejada em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais. Durante a tramitação do presente recurso, sobreveio o julgamento da apelação, esgotando a instância ordinária e consumando o cumprimento da ordem de reintegração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse processual no Agravo Interno, diante do julgamento superveniente da apelação cível e do efetivo cumprimento da ordem de reintegração de posse.

III. Razões de decidir

3. A superveniência do julgamento da apelação cível esvazia a utilidade do pedido de efeito suspensivo formulado no presente recurso, ensejando sua prejudicialidade.

4. Verificada a perda superveniente de objeto, resta ausente o interesse processual, o que impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a perda do objeto de recurso quando o pedido se torna inútil pela ocorrência de fatos posteriores, tal como o julgamento do mérito da apelação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso julgado prejudicado por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:
“
A superveniência do julgamento da apelação cível e o cumprimento da ordem judicial que se pretende suspender ensejam a perda do objeto do Agravo Interno que visa à atribuição de efeito suspensivo ao recurso principal.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1025762-47-2025

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Colenda câmara:

Cuida-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em desfavor da decisão desta magistrada que indeferiu o pedido de efeito suspensão a petição autônoma.

O agravante insurge-se contra a decisão que, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação cível, permitindo o imediato cumprimento da sentença que determinou a reintegração de posse em favor da parte requerida.

Sustenta, em síntese, que a natureza jurídica da liminar possessória não se confunde com a tutela provisória de urgência, sendo desnecessária a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão, bastando, conforme argumenta, a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC.

Alega, ademais, que a decisão agravada afronta o princípio da colegialidade, pois, superado eventual juízo de retratação, deveria o recurso ter sido submetido à apreciação do órgão colegiado competente.

Ao final, requer o provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta ou, na hipótese de já consumada a reintegração, o restabelecimento do status quo ante.

Contrarrazões apresentadas no Id. 316837859.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Como relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de reintegração de posse n. 1013076-22.2022.8.11.0002, proposta em face do BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

O recurso foi regularmente processado e recebido apenas no efeito devolutivo, tendo sido indeferida a suspensão da eficácia da sentença que concedeu a reintegração de posse ao réu.

Contra essa decisão, o ora agravante insurge-se, sustentando equívoco na interpretação do instituto da tutela possessória, e pleiteando, em última análise, a concessão de efeito suspensivo à apelação cível, ou, se já cumprida a ordem, o retorno ao estado anterior à reintegração.

Ocorre, contudo, que
sobreveio o julgamento da apelação cível interposta nesta mesma pauta de julgamento n.
1013076-22.2022.8.11.0002
, esgotando-se a instância ordinária quanto ao mérito da controvérsia.

Além disso,
consta dos autos o efetivo cumprimento da ordem de reintegração de posse
, de modo que
não subsiste utilidade ou interesse processual na continuidade do presente recurso
, uma vez que o objeto da insurgência — a atribuição de efeito suspensivo à apelação — restou esvaziado pela superveniência do julgamento do recurso principal e pela satisfação da tutela jurisdicional conferida em sentença.

Conforme orientação consolidada nos tribunais superiores, o recurso perde o objeto quando sobrevém fato superveniente que esvazia a utilidade da prestação jurisdicional postulada.

Cito:

Agravo interno. Pedido de efeito suspensivo. Apelação. Julgamento . Perda superveniente do objeto. Concessão do efeito suspensivo. Impossibilidade. Decisão mantida . Recurso não provido. O julgamento da apelação interposta na ação originária torna prejudicado o pedido de efeito suspensivo àquele recurso.Pedido de efeito suspensivo à apelação prejudicado ante a perda de objeto. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO, Processo nº 0808545-71 .2022.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 24/10/2023
(TJ-RO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO: 08085457120228220000, Relator.: Des . Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 24/10/2023, Gabinete Des. Alexandre Miguel) - Grifei.

Ao arremate, trago o presente feito ao colegiado em prestigio ao principio da Colegialidade, bem como, evitar eventuais novos recursos protelatórios pela parte.

Ante ao exposto,
JULGO PREJUDICADO o presente agravo interno, por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025